Tribunal: STF
Processo: Rcl 90240
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADI 5.766. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.766. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de Declaração, recebidos como Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.

    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO

    2. Discute-se suposta violação ao entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 5.766, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES..

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Demonstra-se que o ato reclamado foi proferido na origem no ano de 2020, mantido em decisão de 19/03/2021, ao passo que a decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADI 5.766 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES), foi proferida em 20/10/2021.

    4. Nessas circunstâncias, a presente reclamação é inviável, uma vez que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao pronunciamento dele emanado. 

    IV. DISPOSITIVO

    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento.